Tribunal: TJDFT
Processo: 0752543-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752543-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS AGRAVADO: ARNALDO MARQUEZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS e CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0708692-36.2018.8.07.0004) proposto em desfavor de ARNALDO MARQUEZ (executado), indeferiu a pesquisa de bens, via sistema INFOJUD, RENAJUD e outros sistemas disponíveis ao juízo, em nome da esposa do devedor (ID 76140160 do processo de origem). Os exequentes apresentaram embargos de declaração (ID 76985518 do processo de origem), que foram rejeitados (ID 78235158 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 22218522), os agravantes afirmam que o devedor, ora agravado, é casado sob o regime da comunhão universal de bens com Clemey Ericson Marquez, de maneira que haveria total integração entre os patrimônios particulares de cada cônjuge. Salientam que, de acordo com o artigo 1.667, do Código Civil, os bens presentes e futuros, e as dívidas dos cônjuges se comunicam. Ressaltam que há presunção de que a dívida foi contraída em benefício da família. Entendem ser plenamente possível o deferimento das pesquisas requeridas para penhora de 50% do patrimônio existente em nome da esposa do devedor, com fundamento nos artigos 789 e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 1.667, do Código Civil. Argumentam que, embora o artigo 805, do Código de Processo Civil, estabeleça que a execução deve se pautar, sempre que possível, pelo meio menos gravoso ao devedor, o mesmo diploma dispõe no artigo 797 que a execução se realiza no interesse do credor. Sustentam que os devedores costumam adotar artimanhas para esquivarem-se dos pagamentos devidos e que seria totalmente possível supor que o agravado oculta valores na conta de seu cônjuge. Defendem estarem demonstrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, pois o devedor e sua esposa podem a qualquer momento se desfazer de eventuais bens passíveis de penhora ou transferirem seus bens a terceiros. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a imediata penhora de 50% dos bens existentes em nome da esposa do agravado, Clemey Ericson Marquez, inscrita no CPF sob o no 091.125.531-15. Subsidiariamente, suplicam que seja determinada a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela recursal, com o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, deferindo-se a pesquisa e a penhora de bens em nome da esposa do executado. Preparo no ID 22218530. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial do efeito suspensivo ativo pleiteado pelos agravantes. O documento de ID 76985519 do processo de origem comprova que o agravado é casado pelo regime da comunhão universal de bens com Clemey Ericson Marquez, tendo o casamento ocorrido antes da vigência da Lei no 6.515/77. O artigo 1.667, do Código Civil, estabelece que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte, o qual, por sua vez, dispõe: Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. No caso, a dívida é posterior ao casamento, pois decorre da condenação do agravado ao pagamento de verbas sucumbenciais em embargos de terceiro, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/06/2020 (ID 22218529, páginas 165 a 169). Por outro lado, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; (...). Assim, tem respaldo legal a tese dos agravantes de ser possível a realização de pesquisas de bens de propriedade do cônjuge do executado, uma vez que o intuito é localizar bens sobre os quais o devedor possua direito, porém estejam em nome da sua esposa. Entretanto, o deferimento da pesquisa pelo sistema INFOJUD representa uma flexibilização do direito constitucional ao sigilo fiscal, sendo prematura a sua consulta antes da adoção de outras medidas cabíveis. Outrossim, quanto ao BACENJUD, além de incorrer na mesma consequência tratada no parágrafo anterior, há outro agravante. Esta constrição por vezes incide sobre verbas decorrentes de proventos (de propriedade exclusiva do cônjuge), ao passo que a liberação das quantias constritas pode ser demorada, tendo relevante potencial de causar prejuízo à esposa do executado, que sequer integra a lide. Destarte, ao menos enquanto não realizadas outras diligências, deve ser indeferida a consulta ao SISBAJUD. Importante ainda acrescentar que a pesquisa de bens imóveis a partir do sistema e-RIDF deve ser deferida apenas aos beneficiários da justiça gratuita. Contudo, a consulta pode ser facilmente realizada no sistema eletrônico desenvolvido no âmbito do Distrito Federal: https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home, de forma eficiente e célere, bastando que o interessado efetue o pagamento dos emolumentos devidos pelo serviço solicitado. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Recurso desprovido. (Acórdão n.1113383, 07068970720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, por ora, deve ser deferida apenas a realização de pesquisa no sistema RENAJUD, com a finalidade de localizar bens comuns que se encontrem em nome da esposa do executado, para fins de eventual constrição da cota parte do devedor, referente ao direito de meação. Trata-se de medida que se coaduna com os fins da execução. Ressalte-se que a consulta eletrônica, pelo Poder Judiciário ao referido sistema eletrônico, tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Outrossim, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, existe a probabilidade do direito, haja vista o disposto no artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e nos artigos 1.667 e 1.668 do Código Civil. Além disso, o deferimento do pedido apenas por ocasião do julgamento definitivo do recurso poderá implicar a ineficácia da medida, de maneira que também está configurado o risco ao resultado útil do processo. Destarte, o efeito suspensivo ativo pleiteado pelos agravantes deve ser parcialmente concedido. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para autorizar a pesquisa de bens, via sistema RENAJUD, em nome da esposa do agravado, CLEMEY ERICSON MARQUEZ, inscrita no CPF sob o no 091.125.531-15, devendo eventual constrição ficar adstrita à cota parte do executado, referente ao direito de meação. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator